Tribunal: TJBA
Processo: 0301844-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301844-74.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGILANDO SANTOS DE SOUZA e outros (5) Advogado(s): RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS, MONIQUE DE PAULA AMORIM APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (5) Advogado(s):BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS, MONIQUE DE PAULA AMORIM, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PROGRAMA TELEVISIVO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO FALSA A PRÁTICA CRIMINOSA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. LIBERDADE DE IMPRENSA QUE NÃO AUTORIZA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RETRATAÇÃO PÚBLICA INDEFERIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, cumulada com pedido de retratação pública, ajuizada contra empresa de televisão, sob o fundamento de que tiveram suas imagens veiculadas indevidamente em programa televisivo, sendo falsamente vinculados à prática de roubo de carga, causando ofensa à honra, imagem e dignidade. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conduta da empresa de televisão, ao veicular reportagem que exibiu os requerentes como suspeitos de roubo de carga, configura ato ilícito indenizável ou estaria protegida pela liberdade de imprensa; (ii) se restaram configurados os danos morais e materiais alegados; (iii) se é cabível o pedido de retratação pública. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal protege expressamente a honra, imagem e vida privada das pessoas (art. 5º, X), assegurando indenização em caso de violação, enquanto o Código Civil exige autorização para divulgação de imagem (art. 20). 4. Embora a liberdade de imprensa seja direito fundamental (arts. 5º, IX, e 220 da CF), tal prerrogativa não pode suprimir os direitos da personalidade de terceiros, havendo abuso quando extrapolados os limites da atividade jornalística responsável. 5. Restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais que os autores foram detidos, mas liberados sem responsabilização criminal, tendo suas imagens captadas e transmitidas em programa televisivo de grande audiência, sendo indevidamente retratados como envolvidos em roubo de carga. 6. A ausência de apuração adequada dos fatos, aliada à exposição dos autores como criminosos sem base fática, extrapola os limites do exercício regular do direito de informar, configurando ato ilícito. 7. Os danos morais restaram configurados pela exposição vexatória, constrangimentos públicos e abalo à reputação, conforme relatos testemunhais, sendo o valor de R$ 10.000,00 insuficiente diante das peculiaridades do caso, justificando majoração para R$ 15.000,00 para cada autor. 8. Os danos materiais, embora alegados de forma consistente, não vieram acompanhados de documentos ou elementos objetivos que permitissem sua quantificação, inviabilizando o acolhimento. 9. O pedido de retratação pública tornou-se inviável ante a ausência da gravação da matéria e da delimitação objetiva do conteúdo veiculado, gerando risco de violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação dos autores conhecida e provida em parte para majorar a indenização por danos morais. Recurso da ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa, embora direito fundamental, encontra limitação nos direitos da personalidade, configurando abuso quando há exposição vexatória de pessoas sem autorização e atribuição falsa de prática criminosa. 2. Os danos morais decorrentes de exposição indevida em programa televisivo prescindem de prova da dor íntima, sendo suficiente a demonstração do constrangimento público e abalo à reputação. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão da repercussão, gravidade das ofensas e condição econômica do causador, atendendo às funções compensatória e pedagógica." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IX e X, e 220; CC, art. 20; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.890.733/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/5/2022; TJ-BA, Apelação n. 00531780220078050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301844-74.2012.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Agilando Santos de Souza e outros e a Televisão Itapoan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores, e conhecer e negar provimento ao recurso da ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator